Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702734-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRENE SCHULZ OTTESBACH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que na liquidação de sentença (PJe no 0721862-79.2021.8.07.0001) promovida por IRENE SCHULZ OTTESBACH em desfavor do agravante, assim decidiu, verbis: 1. Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva que se pretende a liquidação foi proferida nos autos do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28% Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Afirma a parte autora que não possui a documentação pertinente e que o réu deve apresentá-las, no intuito de confeccionar os cálculos dos valores devidos. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das cédulas rurais n° 88/00199, 89/00039 e 89/0039-1, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos a serem ofertados pela parte autora. Citado, o Banco do Brasil afirma que não incide o CDC nos contratos ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação. Diz que no caso há litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas. Ainda em preliminar aduz que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é ou do Juízo que prolatou a sentença ou do Juízo do domicílio do autor, devendo o feito ser remetido a um ou outro. Suscita inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. No mérito, diz que ainda assim é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e quanto aos honorários, pede o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pediu o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo e que em qualquer caso seja realizada perícia. A parte autora manifestou-se em réplica, ID 100137110. Refutou as alegações e preliminares do réu e pediu a procedência dos pedidos. É o relatório. Decido. No tocante à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Ademais, a própria União manifestou não ter interesse no feito (ID 110806072). Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. No tocante ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada prova pericial requerida pelo Banco do Brasil. No que diz respeito à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. No que tange aos juros de mora, a toda evidência, não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. Assim, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Para viabilizar maior correção dos cálculos, determino ao Banco do Brasil que traga aos autos, no derradeiro prazo de 15 dias, a documentação pertinente, mormente cópia dos extratos da conta corrente e à conta gráfica vinculados às cédulas de crédito bancário objeto dos autos. Intimem-se. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante aduz, preliminarmente, a existência de litisconsorte necessários (União e Banco Central do Brasil) e a competência absoluta da Justiça Federal. No mérito, verbera a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito durante a vigência do Plano de Collor. Pugna pela incidência dos juros somente após a citação na liquidação de sentença e que na correção monetária sejam utilizados os índices preconizados pela Justiça Federal. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos IDs 32310055 e 32310056. É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Sobre a tempestividade do recurso, dispõe o ordenamento processual o cabimento do agravo de instrumento das decisões elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC/2015). A decisão recorrida foi proferida em 09/12/2021, disponibilizado no Diário da Justiça em 10/12/2021 (sexta-feira), considerando publicado em 13/12/2021 (segunda-feira) (IDs 110917767 e 11111937). Em razão do recesso judiciário entre os dias 20 de dezembro e 07 de janeiro, quando ficou suspenso, o prazo recursal expirou em 25/01/2021 (terça-feira). Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 01/02/2022, quando já transcorrido o prazo preclusivo, razão pela qual caracterizada sua intempestividade. Importa destacar que nos termos dos artigos 224, §§ 2o e 3o, 231, VII, e 1.003 caput, ambos do do CPC/2015, o prazo para interposição do recurso tem seu início no dia útil seguinte ao da publicação, o qual ocorre no dia útil subsequente ao da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico. Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III, 1.003, caput e § 5o, todos do CPC/2015, em face da ausência de pressuposto processual, ante a intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora